Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA CREDORA APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais da autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a autora tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.

2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

3. No caso em deslinde o Juízo singular após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a juntada aos autos da certidão de óbito do devedor, de plano, extinguiu a relação jurídica processual, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3.1. Isso não obstante, ainda que ocorrente eventual irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada o primado da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.

4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.

5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.

6. Diante da inixistência de citação válida do réu, pois faleceu antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao demandante a emenda à petição inicial, para o atendimento à regra prevista no art. 329, I, do CPC.

7. Exauridas as tentativas de localização do veículo é faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.